Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721289-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: BRENNO EUCLIDES JANSEN DA COSTA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões-(PRECLUSÃO e REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO RECURSO). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator